Tribunal: TCU
Processo: 037.067/2019-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8644/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, e 17 da Lei 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso I, e 143, inciso I, alínea "a", do Regimento Interno, em julgar as contas a seguir relacionadas regulares e dar quitação plena aos responsáveis, de acordo com os pareceres emitidos nos autos (peças 27-30). 1. Processo TC- Processo 037.067/2019-2 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2018) 1.1. Responsáveis: Anderson da Silva Rosa (XXX.058.508-XX); Esper Abrao Cavalheiro (XXX.105.668-XX); Isabel Marian Hartmann de Quadros (XXX.016.808-XX); Lia Rita Azeredo Bittencourt (XXX.505.327-XX); Murched Omar Taha (XXX.822.478-XX); Nelson Sass (XXX.615.808-XX); Pedro Fiori Arantes (XXX.309.708-XX); Raiane Patricia Severino Assumpcao (XXX.777.308-XX); Soraya Soubhi Smaili (XXX.057.328-XX); Tania Mara Francisco (XXX.992.588-XX) 1.2. Entidade: Universidade Federal de São Paulo 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação (SecexEduc). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.